Tribunal: TJDFT
Processo: 0010703-98.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO EQUÍVOCO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Constatando-se manifesto equívoco na dosimetria da pena, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para sua correção.
2. Recurso conhecido e provido.